Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722208-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARISTELA DE MELO NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. AFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. CONTRATAÇAO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). VÍCIOS INEXISTENTES. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A parte autora indicou, em tese, causas previstas em lei aptas a rescindir a sentença (art. 966, incs. IV, V e VIII, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, tendo observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente. Preliminar de não cabimento da ação rescisória 2. Ausente violação à coisa julgada, primeiro, porquanto no data em que prolatado o acórdão rescidendo, o acórdão favorável à autora ainda não tinha transitado em julgado; segundo, a condenação por improbidade administrativa que fora imposta à autora não decorreu do mesmo fato versado na ação civil pública 2005.1.1.148105-9; e a caracterização da coisa julgada pressupõe a presença de tríplice identidade entre as demandas, com a existência de duas decisões sobre a mesma relação jurídica, requisitos ausentes no caso. 3. Não há de se falar em violação ao inc. V do art. 11 da LIA se o acórdão considerou prescindível, com base na jurisprudência do STJ adotada, a presença do elemento subjetivo (dolo) para configurar a improbidade administrativa, mantendo a condenação da autora por ato ímprobo. 4. Não há que se falar em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC quando não demonstrada que a sentença rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, do CPC) 5. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido promoveu dupla condenação pelo mesmo fato e afrontou coisa julgada. b) artigo 11, inciso V, da Lei no 8.429/1993, alegando que a decisão rescindenda deveria ser desconstituída, ao argumento de que houve violação da norma jurídica e por ter sido fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502 do Código de Processo Civil e 11, inciso V, da Lei no 8.429/1993. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68336007): (...) verifica-se que a condenação, por improbidade administrativa, que lhe fora imposta não decorreu do mesmo fato versado na ação civil pública 2005.1.1.148105-9, pois, nesta, a causa de pedir abrangia todo o período de sua gestão na titularidade da Secretaria de Educação. (...) A propósito, a imputação subjetiva (dolo genérico) somente foi considerada e afirmada pelo STJ, quando da apreciação do Recurso Especial n. 1.259.906-DF, interposto pela autora, consoante se extrai do voto do relator, Ministro Herman Benjamin (ID 59747123 - p. 43): “Sendo assim, a condenação considera expressamente a Lei municipal que autoriza a contratação temporária, mas examina os próprios ‘pressupostos dessa contratação’, para, então, condenar as rés por improbidade administrativa. Nesses limites, não há falar em violação do art. 11 da LIA, porquanto caracterizado o dolo genérico com base em elementos não sindicáveis por esta Corte, nos termos da Súmula 7/STJ. Faço apenas um aparte. Está presente, de forma inequívoca, o dolo, conforme longa e detalhadamente relatado e analisado pelo acórdão recorrido (...).” (...) o fato de o acórdão deixar de considerar que as contratações temporárias decorreram de acordo judicial realizado com o MP, ou mesmo sob vigência da Lei Distrital n. 1.169/96, não resulta, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, na ocorrência de erro de fato, apto a alicerçar a pretensão rescisória, uma vez que a decisão não admitiu essa particularidade ocorrida na gestão da autora como fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, ao revés, sobressai evidente que não se revestiu da necessária relevância jurídica, diante dos demais fundamentos adotados no acórdão (...) No caso, cabe destacar, ainda, que eram três rés (ex-secretárias de educação), ocupando o polo passivo da ação. Houve a individualização (de per si), das condutas praticadas, tendo sido delimitado o período de atuação de cada uma à frente da Pasta e os atos respectivos praticados, no caso da autora, a Portaria n. 363/2003, único ato administrativo praticado e objeto, inclusive, de redimensionamento da pena que lhe fora aplicada. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004